Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-45.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-45.2021.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDO CARNEIRO DOS ANJOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800238-45.2021.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDO CARNEIRO DOS ANJOS

APELADA: BANCO PAN S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONTRATO JUNTADO PELA DEMANDADA EM CONTESTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDA DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA.

I. Na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, vide impugnação formulada pelo autor/apelante, não bastando a análise visual por parte do Magistrado;

II.
Configura cerceamento de defesa a sentença prolatada em detrimento do pedido de produção de prova pericial

grafotécnica
, a qual, uma vez formulada pela parte impugnante,
constrói

controvérsia
acer
ca da
validade do documento
;

III. Apelação conhecida e provida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800238-45.2021.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDO CARNEIRO DOS ANJOS

APELADA: BANCO PAN S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO CARNEIRO DOS ANJOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da

Vara
Única da Comarca de Capitão Poço
, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais pelo Dobro do Indébito e por Danos Morais
, movida em face de
BANCO PAN
S.A
.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado em benefício previdenciário. Conforme a isso, narrou o autor em inicial que não teria realizado a contratação de nº
3409052259
. Por isso, demandou a declaração da inexistência do débito impugnado com devolução dos valores descontados pelo dobro do indébito e reparação moral pelo ocorrido.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID.
13535124
), onde
sustentou
pela legalidade da cobrança
e juntou
o documento formal que embasaria a pactuação.

Ato contínuo, o autor pleiteou a realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela requerida (ID.
13535135
).

Prolatada sentença (ID.
13535137
), o magistrado singular JULGOU ANTECIPADAMENTE IMPROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, e em face da inversão do ônus probatório, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações. Nesta mesma decisão, considerou meramente protelatória a realização de perícia grafotécnica.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID.
13535139
), onde sustenta que a sentença merece ser anulada. Conforme a isso, afirma que o
Decisum
quedou em cerceamento de defesa, vide que o juízo singular teria ignorado seu pedido de produção de prova per
icial. Por esse caminho, alega que a perícia se faria necessária para o caso, eis que a questão da legalidade do contrato ainda restava controvertida.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões (ID.

13535144
), as quais defendem os termos da sentença apelada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800238-45.2021.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDO CARNEIRO DOS ANJOS

APELADA: BANCO PAN S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.
Desse contexto, observo e estendo os efeitos da gratuidade da justiça concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou antecipadamente improcedente a sua demanda. Desse modo, considerou-se o
Decisum
que se faria desnecessária a produção de prova grafotécnica pleiteada pela parte consumidora.

De antemão, percebe-se que a questão central do presente recurso circunda os seguintes questionamentos
:

(
i) se a prova grafotécnica requerida pelo autor deve ser produzida para averiguar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado; (
ii
) se o banco recorrente possui o ônus de comprovar a autenticidade do contrato em razão da impugnação fundamentada.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

O caso é de relativa simplicidade, vide cediça jurisprudência do presente tribunal de justiça em demandas análogas.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor/apelante requereu a realização de prova pericial no contrato apresentado em contestação (ID.
13535135
), vide alegar ainda desconhecer do negócio jurídico. Contudo, constatou-se que o juízo de origem afastou a necessidade de produção da ora apelante em sentença.

Todavia, cumpre-me destacar que a questão da produção da prova pericial não pode ser afastada peremptoriamente, eis que ainda há uma questão fática imprescindível ao deslinde da causa, pois, ainda que a requerida tenha trazido aos autos o suposto contrato, é imperioso esclarecer a veracidade ou falsidade dessa prova. É o que se trata, eis que o contrato fora expressamente
questionado
pelo autor, ora apelante.

Nesse contexto, em se tratando de prova documental, o art. 429 do CPC/ 2015 cria uma exceção à regra do ônus probatório, dispondo que ele será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Portanto, apesar de haver presunção de veracidade dos termos pactuados, essa presunção é ilidida quando há impugnação da autenticidade do documento particular, com base no art. 428 do CPC/2015, especialmente quando impugnada a assinatura. Na mesma direção a doutrina preleciona:
"o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito À assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art.429, II, CPC)"
(DIDIER JÚNIOR, BRAGA E OLIVEIRA, op. cit. p. 289).

É exatamente o entendimento corrente do presente tribunal de justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDA DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1. Na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais. 2. Assim, na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais." (Apelação Cível nº 0000887-83.2017.8.14.0046, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15,
Publicado
em 2021-03-25)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Banco Safra S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0806219-11.2020.8.14.0040, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou a anulação da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica. O agravante sustenta que não houve cerceamento de defesa, que a restituição de valores não deve ocorrer em dobro por ausência de má-fé e que há necessidade de compensação dos valores eventualmente restituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa e justifica a nulidade da sentença; (
ii
) estabelecer se a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida pela parte autora para impugnar a autenticidade da assinatura no contrato bancário, configura cerceamento de defesa, pois impede a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos dos
arts
. 6º, 369 e 429, II, do CPC. A decisão monocrática não apreciou a repetição de indébito, pois a definição sobre a devolução dos valores depende da prova pericial, sendo inviável, neste momento, a análise sobre a forma da restituição. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida para impugnar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.
Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário quando impugnada a assinatura pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1978383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
05/05/2022 (Tema Repetitivo 1061).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806219-11.2020.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/
2025 )

Assim, na hipótese, faz-se necessária a dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, não bastando, nesse caso, diante da impugnação da apelante sobre a assinatura contida em apelação, a análise por parte do Magistrado.

Como se vê esse é exatamente o ponto controvertido que precisa ser esclarecido. Ainda que pelo princípio do livre convencimento caiba ao Magistrado avaliar a conveniência e oportunidade de determinada prova, nos termos do art. 370 do CPC/2015, a análise da prova carreada aos autos se mostra imprescindível para o deslinde da questão, e não foi oportunizada a sua produção, que poderia inclusive, ser determinada de ofício nos termos do mesmo artigo.

Para tanto, faz-se necessária a perícia grafotécnica para comprovar efetivamente a autenticidade da assinatura, consequentemente, a legitimidade do contrato anexado.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, de forma a ANULAR A SENTENÇA apelada e determinando o retorno dos autos a origem para realização da perícia grafotécnica.

É como voto.

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025